Tribunal: TJDFT
Processo: 0701274-82.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701274-82.2020.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAURA OLIVEIRA, EMIVAL ABRANTES DE PINA, LEDA ABRANTES DE PINA, LENITA ABRANTES DE PINA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ELMIRA DE OLIVEIRA BRAZ D E S P A C H O Vistos, etc., Compulsando os autos, verifico que em sede de contrarrazões a Apelada suscita preliminar de Não Conhecimento do Recurso por ausência de preparo. Em assim sendo determino o recolhimento das custas em dobro, sob pena de não conhecimento por Deserção. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator